Tribunal: TJES
Processo: 5015742-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015742-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA FREITAS DOS SANTOS CAMARGO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5015742-71.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO(A):
FLAVIA FREITAS DOS SANTOS CAMARGO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA BANCÁRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REEMBOLSO DEVIDO.
QUANTUM
DO DANO MORAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição simples do valor de R$1.021,89 (mil e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço consubstanciada em cobranças indevidas na conta bancária da consumidora, lançadas sob a rubrica da plataforma.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa por falta de dados complementares; (ii) saber se restou configurada a falha na prestação do serviço da recorrente em relação aos lançamentos financeiros debitados; e (iii) saber se a situação vivenciada pela recorrida enseja o dever de indenizar nas searas material e moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se o pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. A regra no microssistema dos Juizados Especiais é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. A recorrente não demonstrou de forma concreta e robusta a probabilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a medida excepcional, limitando-se a alegações genéricas, não preenchendo os rígidos requisitos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

4. No tocante à preliminar de cerceamento de defesa por ausência de dados do cartão, a mesma deve ser rechaçada. Conforme pontuado no juízo de origem, incumbe à fornecedora, que aufere lucro com a atividade e detém o controle tecnológico da plataforma, possuir meios de localização e averiguação das transações vinculadas aos dados pessoais do consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de não localização para eximir-se de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC).

5. No mérito, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

6. A falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada pelos extratos acostados à exordial, não tendo a recorrente logrado êxito em demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros. A responsabilidade da recorrente é objetiva e integra a cadeia de fornecimento, respondendo pelos danos causados em decorrência de falhas relativas à prestação e segurança de sua plataforma.

7. Os danos materiais restaram comprovados, sendo devida a restituição da quantia indevidamente debitada. De igual modo, o abalo moral é patente, extrapolando o mero dissabor, dado que a consumidora foi privada de parte de seu patrimônio de forma injustificada e suportou desvio produtivo. O valor arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado, proporcional e consentâneo com as diretrizes e jurisprudência destas Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)